Tribunal: STF
Processo: RE 1410978
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 3.999/61. DESCABIMENTO.



    [...]



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XVI, da CF.



    O recurso não pode ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 668/AL, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser incabível qualquer espécie de “vinculação da remuneração a servidores públicos do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”.



    Essa mesma orientação foi recentemente mantida no julgamento do RE 1.361.341-AgR, também sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocasião em que foi afastada a possibilidade de vinculação de vencimentos de servidores municipais (cirurgiões-dentistas) a piso salarial profissional. Confira-se a ementa do RE 1.361.341-AgR:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria . 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).  



    Percebe-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator